Tribunal: TJDFT
Processo: 0702691-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702691-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: TOP WINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, FELIPE RICARDO GONCALVES MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo no 0009651-28.2016.8.07.0001, em que litiga com TOP WINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP e FELIPE RICARDO GONÇALVES MATOS, que indeferiu o pedido de sucessão processual formulado pela agravante, cessionária do Banco Itaú Unibanco S.A. Em suas razões recursais a agravante assevera ter sido cabalmente demonstrada a cessão de crédito operada em relação às dívidas dos agravados mantidas originalmente com o Banco Itaú Unibanco S.A., sendo equivocada a alegação de inexistência de prova da transação pertinente à dívida objeto de cobrança nos autos da ação de execução. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a confirmação da liminar, com a definitiva reforma da decisão. Preparo comprovado (ID 22776008). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Como é cediço, os requisitos para a concessão do pedido formulado em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal são cumulativos e, no caso concreto, a agravante não demonstrou concretamente a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Em consulta aos autos de origem é possível verificar que o processo está suspenso; além disso, não foi alegado ou demonstrado pela agravante nenhum motivo idôneo que autorize a análise do pedido em sede liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo formulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator